Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714339-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ROSA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35055549) interposto por CARLOS ALBERTO ROSA PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo agravante em ação movida contra o BANCO DO BRASIL. Eis o teor do decisório combatido (ID 115839438 dos autos de referência), datado de 18.2.2022: A questão envolvida na demanda está suspensa em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 (n. 0720138-77.2020.8.07.0000). O tema foi submetido, também, ao C. STJ. Conforme decisão do C. STJ de Id n. 99894230, proferida nos autos do IRDR No 71 - TO (STJ), entendeu-se por suspender: (...)"A tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP (...). (...) 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ (...). Assim, o feito deve ter regular processamento, e será suspenso, assim que a demanda estiver pronta para sentença. Portanto, passo à análise dos requisitos da petição inicial. O contracheque anexado em ID n. 112067687 indica que o autor recebe mensalmente quantia superior a 14 mil reais, após os descontos obrigatórios, e mais de 6 mil reais líquidos, após os descontos facultativos e obrigatórios. A quantia é em muito superior a média salarial brasileira, que gira em torno dos R$ 2.300,00 e incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Venha o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Sustenta que, embora sua remuneração líquida seja superior à média nacional, os empréstimos e as despesas levam-lhe à situação de hipossuficiência e à necessidade de pedir antecipação salarial direto no caixa eletrônico. Alega o recorrente que o pedido de reconsideração foi rejeitado e pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Alternativamente, requer o parcelamento em seis vezes. É o relato do essencial. De início, anote-se que o ato judicial foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22.2.2022 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 116433736 dos autos de referência. Verifico que o prazo recursal começou a fluir a partir da publicação do édito em 23.2.2022, findando o prazo para interposição do agravo de instrumento no dia 21.3.2022. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso, em 6.5.2022. Logo, a manifesta intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração (ID 117327872 dos autos de referência) não tem o condão de reabrir prazo recursal. Sobre o tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (grifo nosso) (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador